Tribunal: TJDFT
Processo: 0004392-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA No 231 DO STJ.
I - Se ao tempo do crime o réu contava com idade inferior a 21 (vinte e um) anos na data do fato criminoso, deve ser reconhecida em seu favor a atenuante da menoridade relativa prevista, no art. 65, I do CP.
II - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dipor que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.